Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705202-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIAH BESERRA BARBALHO, BRUNO LINO JORDÃO DE OLIVEIRA PACIENTE: KALISSA ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Mariah Beserra Barbalho e Bruno Lino Jordão de Oliveira, em favor de Kalissa Araujo dos Santos, contra o prosseguimento da ação penal n.o 0002939-05.2019.8.07.0005 em curso perante o Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal qualificada, previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, supostamente cometido em 13/06/2019, nos seguintes termos: “No dia 13 de junho de 2019, por volta das 14h40, no Condomínio Vale do Amanhecer, [...], Planaltina/DF, a denunciada KALISSA ARAÚJO DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, agindo com inequívoca intenção de ofender a integridade corporal e a saúde de outrem, agrediu fisicamente sua irmã Ariane Araújo dos Santos, causando-lhe as lesões corporais descritas na GAE (fl 12). Nas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, a vítima e a denunciada, as quais são irmãs e residiam no mesmo lote, discutiram em razão do cachorro da denunciada. Ato contínuo, a denunciada passou a chutar a gaiola do passarinho da vítima, oportunidade em que Ariane a segurou, por trás, com o objetivo de contê-la. Na sequência, a denunciada se apoderou de uma faca e desferiu um golpe na perna da vítima, causando-lhe um ferimento na coxa” (ID 23411257 - Pág. 6). A denúncia foi recebida em 22/07/2019 (ID 23411257 - Pág. 66). A paciente foi citada e apresentou resposta à acusação, na qual se reservou “o direito de discutir o mérito da presente ação penal apenas posteriormente” (ID 23411257 - Pág. 72). Em 30/11/2020, a vítima, representada pela mesma advogada ora impetrante, peticionou nos autos da ação penal, requerendo a desistência do processo e sua extinção sem resolução do mérito, bem como a extinção das medidas protetivas requeridas em sede policial (ID 23411257 - Pág. 117). O Juízo de origem ainda não se manifestou sobre o pedido da ofendida. Os autos aguardam a designação de audiência de instrução e julgamento. No presente habeas corpus, a Defesa alega que a ação penal deve ser trancada, pois se a própria vítima afirma que não houve intenção de lesão, resta apenas a contravenção penal de vias de fato, sendo que não cabe ao Juízo impedir o arquivamento do processo. Sustenta que a) a única testemunha dos fatos é a vítima, que não ratifica as alegações feitas na delegacia; b) ainda que intimada para depor em juízo, a vítima não irá confirmar as supostas lesões perpetradas pela irmã. Assim, entende que é impossível uma condenação sem a comprovação da lesão e de que a autora foi a paciente. Dessa forma, pelos princípios da razoabilidade e da economia processual, faz-se necessário extinguir a ação penal sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir do Estado, uma vez que, ao final, a paciente será absolvida e haverá a conclusão de que o que ocorreu foram vias de fato entre irmãs. Afirma que, nos crimes de ação penal pública condicionada, a vítima possui a faculdade de se retratar e que, no âmbito da Lei Maria da Penha, o limite para o exercício da retratação é o recebimento da denúncia. No entanto, assevera que é ineficaz seguir com o processo se a vítima não confirmar os fatos e não existir prova para condenar a paciente. Assim, considera necessário o arquivamento da ação penal. Ressalta que a paciente está trabalhando como operadora de caixa em mercado e que é necessário que não possua antecedentes criminais, de modo que a existência da ação penal está colocando em risco a manutenção familiar. Pede o deferimento da medida liminar para conceder “a suspensão do nome da paciente do registro de antecedentes criminais, tendo em vista que a vítima do processo retratou as alegações outrora feitas”. No mérito, pede o arquivamento do processo, diante da manifestação da vítima de que o fato ocorrido não é de competência do Judiciário, mas sim mero desentendimento familiar. É o relatório. O pedido de liminar deve ser indeferido. O pedido de exclusão do registro referente à ação penal de origem da folha de antecedentes penais da paciente não encontra amparo jurídico. De fato, a existência de ações penais em curso deve constar da folha de antecedentes, somente sendo possível a restrição de acesso aos registros criminais nos casos previstos em lei, como, por exemplo, nos casos de absolvição ou de reabilitação. Dessa forma, como a ação penal está em curso, não se pode excluir o seu registro da folha de antecedentes da paciente, ainda que tal fato possa lhe acarretar constrangimento na vida civil, tendo em vista que, nessa fase processual, prevalecem o interesse da sociedade e a veracidade dos registros. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador